Tribunal: CARF
Processo: 15504.729000/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729000/2012-33
ACÓRDÃO
2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA
Demonstrada a percepção de rendas pela autoridade tributária na forma
da lei e não comprovado pelo contribuinte o contrário inexiste
ilegitimidade passiva.
DEPÓSITO
EM
CONTA
BANCÁRIA
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.OMISSÃO DE RENDIMENTO
É considerada omissão de rendimentos valores creditados em contas de
depósito ou de investimento não devidamente comprovados na forma da
lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729000/2012-33
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/10/2012 o contribuinte foi pessoalmente notificado da constituição do Auto
de Infração de fls. 02/11, na pessoa de seu procurador, instrumento a fls. 54/55, para a cobrança
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário 2007, calculado em R$
1.675.790,82, acrescido de Juros de Mora de R$ 749.413,65, Multa de Ofício em R$ 1.256.843,11 e
Isolada (Carnê-Leão) em R$ 4.054,90, totalizando R$ 3.686.102,48, em razão de omissões de
rendimentos (i) recebidos de pessoas jurídicas (trabalho sem vínculo empregatício); (ii) recebidos
de pessoas físicas (trabalho sem vínculo empregatício – sujeito ao Carnê-Leão); (iii) depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal, fls. 12/27, anexos a
fls. 28/53, com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização
tributária, realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF no
0610100.2010.02407-7, que apurou IRPF referente ao ano calendários de 2007 do contribuinte,
iniciada em 28/12/2010, fls. 56/59, com encerramento em 30/10/2012, fls. 715. Constam dos
autos as intimações realizadas e respectivas respostas, cópia da DIRPF do período, extratos
bancários, além de outros documentos, fls. 56/714.
A partir da incompatibilidade verificada no cotejo da movimentação financeira e o
declarado pelo contribuinte em sua respectiva DIRPF do período, a autoridade solicitou ao
fiscalizado a comprovação da origem lícita dos depósitos bancários recebidos, entre outras
exigências, donde se verificou o seguinte:
a. Depósitos bancários de origem não comprovada
Não houve comprovação da origem e natureza de parte dos créditos realizados
em conta corrente, após várias intimações feitas tanto para o Sr. OSVALDO ALESSANDRO DE
OLIVEIRA BRAGA como também direcionadas aos remetentes do dinheiro, pois que não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos, a critério do fisco, justificando assim o lançamento
a esse título.
O auditor fiscal responsável extraiu da base de cálculo a movimentação em conta
de créditos inferiores a R$ 1.000,00; transferências de mesma titularidade do contribuinte; valores
estornados; devoluções de cheque; juros e demais rendimentos; resgates de poupança;
empréstimos, investimentos e aplicações financeiras.
b. Rendimento recebido de pessoa física
A partir da documentação apresentada pelo fiscalizado foi identificado o remetente
do dinheiro (pessoa física), no montante de R$ 31.400,00, justificando o lançamento a esse título
com aplicação de multa isolada (Carnê-Leão):

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729000/2012-33
3

(TVF)
2.8. Para o crédito abaixo relacionado, o contribuinte também apresentou
documento no qual resta comprovada a origem, sendo que neste caso o
remetente é uma pessoa física, e como também não houve nenhuma
comprovação da natureza jurídica do crédito, identificamos como sendo omissão
de rendimentos recebidos de pessoa física: (...) (grifo do autor)
c. Rendimento recebido de pessoa jurídica
Consta do TVF a identificação de depósitos oriundos de empresas, portanto de
remetente comprovado, relacionados à intermediação de compras, troca de cheques, entre
outros, sendo considerados rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a critério do fisco:
(TVF)
2.7. Quanto aos valores relacionados na planilha que constitui o anexo 05 deste
TVF, o contribuinte apresentou documentos que comprovam quais foram as
empresas remetentes dos créditos efetuados em suas contas bancárias, no
entanto, não houve comprovação alguma, quanto a NATUREZA JURÍDICA das
operações que originaram esses créditos, seja por parte do contribuinte, seja
por parte dos remetentes dos valores, sendo a assim, identificamos tais créditos
como sendo omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas; (grifo do
autor)
(...)
2.9. No anexo 06 deste TVF, estão relacionados os créditos efetuados nas contas
bancárias do Sr. Osvaldo Alessandro, que comprovadamente tiveram como
remetente a empresa Prosper Fomento Comercial Ltda;
2.10. De acordo com informação prestada pela Prosper, os depósitos que constam
do Anexo 06, tiveram origem nos valores líquidos de operações entre o Frigorífico
Millenium e a Prosper, que na ocasião recebeu solicitação através do sócio do
Frigorífico Millenium, Sr. Osvaldo de Oliveira, que é pai do fiscalizado, para que os
depósitos fossem efetuados nas contas correntes de fornecedores e na conta
corrente de seu filho Osvaldo Alessandro de Oliveira Braga;
2.11. Como relatado anteriormente, quando intimados por esta fiscalização, nem
o Frigorífico Millenium, nem o Senhor Osvaldo Alessandro esclareceram o motivo
pelo qual foi solicitado que os valores líquidos das operações entre a Prosper e o
Frigorífico Millenium fossem creditados nas contas bancárias do ora fiscalizado,
portanto, neste caso também identificamos esses depósitos como sendo
omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas;
2.12. Em relação aos créditos que constituem o Anexo 07 deste TVF, o Frigorífico
Santa Vitória Ltda e a empresa Indugaia Ltda que foram os remetentes dos
valores, informaram, respectivamente, que se referem à:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729000/2012-33
4
Intermediação de compras junto a produtores rurais fornecedores de
matéria-prima para o frigorífico Santa Vitória;
Troca de cheques recebidos de clientes do Frigorífico Frigood;
(...)
2.15. Portanto, resta claro, que as explicações aventadas pelas empresas não são
suficientes e capazes de demonstrar ou comprovar, de forma irrefutável, a
natureza jurídica das operações que motivaram os créditos em tela, por sua vez, o
Sr. Osvaldo Alessandro, ainda que reiteradamente intimado a fazê-lo, nem sequer
respondeu as solicitações feitas por esta fiscalização;
2.14. Para o crédito abaixo descrito, a BV Financeira S/A, que foi a remetente do
valor, informou que se refere à pagamento de contrato de financiamento de
veículo, conforme autorização concedida, em regime de exceção, para pagamento
em conta corrente de terceiros. Mais uma vez, fica evidente, a necessidade de
que o contribuinte prestasse esclarecimentos sobre o motivo pelo qual foi
solicitado que este depósito referente ao pagamento do veículo fosse efetuado na
sua conta bancária, porém, como já relatado em várias ocasiões neste TVF, o
contribuinte foi intimado inúmeras vezes para que comprovasse a natureza
jurídica das operações que deram origem a diversos valores
creditados/depositados em suas contas correntes e em nenhum momento
atendeu ao que foi solicitado;
(...)
2.15. Portanto, os créditos relacionados nos Anexos 05, 06 e 07 foram
identificados como sendo omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas; (grifo do autor)
Por fim a autoridade tributária concluiu:
(TVF)
4.1. Conforme os fatos relatados acima, concluímos que foram omitidos:
• Rendimentos caracterizados por valores creditados em contas de depósito
mantidas junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, nem a origem, nem a natureza dos recursos
depositados/creditados em suas contas, ou melhor, não tendo apresentado, para
esses créditos/depósitos, qualquer documentação como meio de prova capaz de
respaldar a origem daqueles valores depositados nas sobreditas contas correntes,
de maneira que ficasse demonstrada, de forma inequívoca e incontestável de
dúvidas, a origem dos recursos. Os valores dos rendimentos omitidos de origem
não comprovada, cujo total equivale a R$ 2.412.423,57 (dois milhões
quatrocentos e doze mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete
centavos), acham-se discriminados no anexo 4 deste termo de verificação fiscal,
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729000/2012-33
5
intitulado "demonstrativo consolidado dos créditos/depósitos com origem não
comprovada" e foram lançados no auto de infração resultante da fiscalização;
• Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e de pessoa física, caracterizados
por valores creditados em contas de depósito mantidas junto ao Banco do Brasil e
a Caixa Econômica Federal, em relação aos quais o contribuinte apresentou
documentos que comprovam a ORIGEM dos valores creditados em suas contas
bancárias, porém não comprovou a NATUREZA JURÍDICA desses recursos. Os
valores totais dos rendimentos omitidos, cujo total equivale a R$ 3.657.870.76,
acham-se discriminados no anexo 8 deste termo de verificação fiscal e foram
lançados no auto de infração resultante da fiscalização;
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, por intermédio de sua advogada
constituída, instrumento a fls. 723, impugnou em 29/11/2012 a integralidade do crédito lançado,
conforme se vê a fls. 717/722.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) –
DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 12-95.562, de 23/01/2018, fls.
729/740, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Tendo a autoridade fiscal agido conforme a lei
e no estrito cumprimento do dever legal, não há violação ao princípio da verdade
material em tributação com base em presunção legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual, seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 09/02/2018, conforme
fls. 741/744.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729000/2012-33
6

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 13/03/2018, fls. 746, o recorrente interpôs recurso voluntário por intermédio de
sua advogada, instrumento a fls. 723, conforme peça juntada a fls. 747/754, fundamentado
também em doutrina e jurisprudência, com a seguinte alegação e pedido:
a. Preliminar
i. Ilegitimidade passiva - primazia da verdade material
Aduz que cedeu suas contas bancárias para movimentação financeira do Frigorífico
Frigood Ltda, empresa na qual passou a ser sócio a partir de julho de 2007, sendo os depósitos em
conta oriundos de transações comerciais de referido frigorífico com diversas empresas do ramo,
donde cita a Prosper Fomento Comercial utilizada para troca de cheques (factoring). Deste modo
entende que a carga tributária lançada não é sua, devendo a cobrança recair sobre a Frigood com
fundamento na verdade material.
Acrescenta que a responsabilidade tributária, com sede no art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN, deve ser relativizada para amparar a boa-fé e a ausência de lesão ao
Erário Público.
b. Pedido
Requer o acatamento de suas razões e o desfazimento do crédito constituído.
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar de ilegitimidade passiva.
II.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRIMAZIA DA VERDADE
MATERIAL
Aduz o recorrente que cedeu suas contas bancárias para movimentação financeira
do Frigorífico Frigood Ltda, empresa na qual passou a ser sócio a partir de julho de 2007, sendo os
depósitos em conta oriundos de transações comerciais de referido frigorífico com diversas
empresas do ramo, donde cita a Prosper Fomento Comercial utilizada para troca de cheques
(factoring). Deste modo entende que a carga tributária lançada não é sua, devendo a cobrança
recair sobre a Frigood com fundamento na verdade material.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729000/2012-33
7
Acrescenta que a responsabilidade tributária, com sede no art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN, deve ser relativizada para amparar a boa-fé e a ausência de lesão ao
Erário Público.
A exação tem dupla motivação para as omissões de rendimentos: (i) a uma, aqueles
créditos sem comprovação do remetente e da razão dos depósitos (Anexos 1 e 2 – fls.28/37), com
fundamento no art. 42, caput da Lei no 9.430, de 1.996, regulamentado pelo art. 849 do Decreto
no 3.000, de 1.999 (RIR/99); (ii) a duas, valores creditados em conta com identificação da pessoa
(física e jurídica) responsável (Anexos 5 a 8 – fls. 45/53 e TVF fls. 23 – item 2.8), com fundamento
no art. 3o, §§1o e 4o da Lei no 7.713, de 1.988 c/c art. 43, I e II do CTN, regulamentado pelos arts.
37/38 do RIR/99.
São as conclusões da autoridade:
(TVF)
4.1. Conforme os fatos relatados acima, concluímos que foram omitidos:
• Rendimentos caracterizados por valores creditados em contas de depósito
mantidas junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, nem a origem, nem a natureza dos recursos
depositados/creditados em suas contas, ou melhor, não tendo apresentado, para
esses créditos/depósitos, qualquer documentação como meio de prova capaz de
respaldar a origem daqueles valores depositados nas sobreditas contas correntes,
de maneira que ficasse demonstrada, de forma inequívoca e incontestável de
dúvidas, a origem dos recursos. Os valores dos rendimentos omitidos de origem
não comprovada, cujo total equivale a R$ 2.412.423,57 (dois milhões
quatrocentos e doze mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete
centavos), acham-se discriminados no anexo 4 deste termo de verificação fiscal,
intitulado "demonstrativo consolidado dos créditos/depósitos com origem não
comprovada" e foram lançados no auto de infração resultante da fiscalização;
• Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e de pessoa física, caracterizados
por valores creditados em contas de depósito mantidas junto ao Banco do Brasil e
a Caixa Econômica Federal, em relação aos quais o contribuinte apresentou
documentos que comprovam a ORIGEM dos valores creditados em suas contas
bancárias, porém não comprovou a NATUREZA JURÍDICA desses recursos. Os
valores totais dos rendimentos omitidos, cujo total equivale a R$ 3.657.870.76,
acham-se discriminados no anexo 8 deste termo de verificação fiscal e foram
lançados no auto de infração resultante da fiscalização;
Em detido exame aos autos cumpre destacar que não há elementos de prova aptos
a demonstrar o alegado na peça recursal, quanto à ilegitimidade passiva, mas tão somente
declarações noticiando a utilização de conta bancária do recorrente para amparar transações
comerciais do Frigorífico Frigood Ltda com seus parceiros de negócio.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729000/2012-33
8
Dentro deste contexto há que se destacar (i) a uma o volume expressivo de dinheiro
transacionado sem uma contrapartida em provas, tal como contratos, notas fiscais, ou outro,
inclusive chamando a atenção do fisco; (ii) a duas que o titular das contas utilizadas no depósito é
o Sr. OSVALDO ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAGA, portanto, o sujeito passivo natural do tributo
em discussão, haja vista a força jurídica dos fundamentos utilizados.
Em nome da própria verdade material, que é o argumento principal da defesa,
não se pode dar razão ao recorrente, já que a única comprovação sólida existente nos autos são
depósitos realizados em contas bancárias do contribuinte, confirmando assim a omissão de
rendimentos em relação ao declarado no período.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 782
DF CARF MF
Original